Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ARTIGOS 29, 30 E 34 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE SOBRE O MENOR. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aduziu o autor que sua esposa estava conduzindo na faixa da direita, na parte superior do viaduto de Taguatinga Centro, quando teve o retrovisor do seu veículo atingido pelo caminhão da empresa ré, que trafegava na faixa da esquerda, no mesmo sentido, ao tentar adentar à faixa onde o veículo do autor se encontrava. Requereu reparação por danos materiais no valor de R$ 2.380,69.
2. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (Id 24951510) e pela ré (Id 24951519) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa demandada a pagar R$1.190,35 ao demandante, a título de reparação por danos materiais, sob o fundamento de que houve culpa concorrente das partes.
3. Recurso do autor. Nas razões recursais, sustenta que sua esposa, ao avistar o caminhão da ré se aproximando, permaneceu com o automóvel parado para que o motorista da empresa ré adentrasse à faixa. Afirma que não tinha como se deslocar mais para a direita, em razão da mureta de proteção do viaduto ali existente. Alega culpa exclusiva do condutor do caminhão da empresa ré, que se deslocou de sua faixa sem sinalizar e observar a distância de segurança. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedente o pedido inicial.
4. Recurso da empresa ré. Nas razões do recurso, alega culpa exclusiva da condutora do veículo do autor que, ao avistar o caminhão da empresa ré se aproximando, não parou, pelo contrário, acelerou e parou à frente do veículo (foto – Id 24951035).
5. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar o conjunto fático-probatório, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (art. 370 do CPC).
6. O art. 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
7. Além disso, o art. 30, II do CTB aduz que o condutor que trafega pela faixa da direita, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.
8. Por fim, o art. 34 do CTB determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
9. O condutor do caminhão da ré, Sr. Carlos, em seu depoimento pessoal (gravação - 1min15seg - Id 24951504), afirma que estava bem próximo ao veículo do autor no engarrafamento; que a condutora parou na lateral do caminhão e que ele não a viu, ratificando, por fim, que o caminhão atingiu o retrovisor do automóvel.
10. A testemunha do autor, Sra. Amanda, por sua vez, afirma que se encontrava no banco de passageiro do veículo quando o caminhão se aproximou e “começou a jogar o carro” na intenção de ultrapassá-lo, tendo a condutora parado o veículo, porém o caminhão atingiu o retrovisor (gravação - 1min02seg - Id 24951503).
11. Da oitiva de ambos os depoimentos, verifica-se que a condutora do veículo do autor agiu corretamente, pois, ao perceber a intenção do condutor do caminhão em fazer a transposição de faixa da esquerda para a direita, a fim de ultrapassá-la, parou o veículo, em estrita observância ao disposto no art. 30, II do CTB, porém não foi suficiente para evitar a colisão.
12. Lado outro, observa-se, claramente, que o condutor do caminhão da empresa ré negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois, deixou de agir com a cautela necessária à realização da manobra de transposição de faixa, não se certificando quanto à viabilidade de sua execução (art. 34 do CTB), tampouco respeitando as normas de circulação e conduta estabelecidas para veículos de maior porte, em inobservância ao art. 29, §2o, do CTB.
13. Desse modo, deve ser atribuída à empresa ré a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova da concorrência de culpa, pois nada nos autos aponta que a condutora do veículo do autor tenha agido sem a cautela que se espera na condução de veículo automotor.
14. Assim, deve a demandada arcar com o prejuízo material devidamente comprovado nos autos, conforme nota fiscal apresentada (Id 24951050).
15. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais, no valor de R$ 2.380,69 (dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), devendo incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso.
16. Recurso conhecido e provido.
17. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.